Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-43.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001603-43.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LOPES GUERRA, HIGOR COSTA PINTO

APELADO: JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
HIGOR COSTA PINTO, FERNANDA LOPES GUERRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC. SISTEMA ESCALONADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações interpostas contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir a execução com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor atualizado da causa.
2 - Os apelantes FERNANDA LOPES GUERRA E OUTROS sustentam que o percentual fixado é irrisório e requerem a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC. O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, em apelação adesiva, defende a redução da verba honorária para dois salários mínimos, mediante arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição deve observar o regime escalonado previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, bem como se seria possível aplicar o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O Código de Processo Civil instituiu sistema objetivo para fixação de honorários sucumbenciais, com percentuais mínimos e máximos incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa.
5 - Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, o art. 85, §3º, do CPC estabelece percentuais organizados em faixas progressivas, cuja aplicação sucessiva é determinada pelo §5º do mesmo dispositivo.
6 - A fixação de honorários em percentual único de 1% sobre o valor da causa não observa a metodologia progressiva estabelecida pelo legislador processual.
7 - O arbitramento por equidade constitui hipótese excepcional restrita às situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
8 - Nos termos do Tema 1076 do STJ, não se admite fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.
9 - Considerando que o valor da causa ultrapassa quatro milhões de reais, impõe-se a aplicação do critério escalonado previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, com incidência progressiva dos percentuais mínimos em cada faixa legal.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados mediante aplicação do percentual mínimo em cada faixa prevista no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.
11 - Recurso adesivo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001603-43.2017.8.05.0201
, em que figuram como apelantes e apelados
JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR E OUTROS

e o

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
FERNANDA LOPES GUERRA E OUTROS
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,